Tribunal: TJBA
Processo: 0021116-98.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0021116-98.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SYLVIA MARIA MATOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROBERTA MARIA CERQUEIRA COSTA ANDRADE

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REUNIÃO DE AÇÕES INDEFERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE AÇÃO REVISIONAL. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em sede de apelação cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto contra sentença que extinguiu a fase de cumprimento de sentença com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil. A demanda originária trata de ação revisional de contrato bancário de financiamento, na qual foram declaradas nulas determinadas cláusulas contratuais — em especial aquelas relativas à cobrança de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e à taxa de abertura de crédito —, determinando-se a revisão contratual e a apuração do saldo devedor em sede de liquidação. A parte embargante alega, nos aclaratórios, a existência de omissão e contradição no julgado, por suposta ausência de enfrentamento quanto à inclusão, nos cálculos homologados, de valores referentes à apreensão de veículo já considerada ilegal em ação autônoma, sustentando, ademais, a necessidade de reunião dos feitos sob a justificativa de conexão entre a ação revisional e a ação de busca e apreensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao indeferir o pedido de reunião da ação revisional com a ação de busca e apreensão e ao manter a homologação dos cálculos que teriam incluído valores relativos à apreensão do veículo, alegadamente considerada ilegal em outra demanda judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à rediscussão da matéria de mérito já apreciada no recurso anterior.
4. O acórdão impugnado apresenta fundamentação suficiente e clara ao rejeitar o pedido de reunião das ações, com base na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a inexistência de conexão entre ação revisional de contrato bancário e ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, ainda que as duas tenham como origem o mesmo contrato. Isso porque as ações possuem objetos distintos — revisão de cláusulas contratuais em uma, e restituição do bem alienado fiduciariamente em outra — e causas de pedir autônomas, o que afasta a possibilidade de reunião processual.

5. O acórdão também esclarece que o cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites objetivos e subjetivos do título executivo judicial, conforme preceituam os arts. 502 e 509, do CPC. Assim, não cabe ao juízo revisional abarcar valores, decisões ou obrigações provenientes de ação diversa, ainda que relacionadas ao mesmo contrato subjacente, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da autonomia das demandas.

6. Quanto à alegada inclusão, nos cálculos homologados, de valores decorrentes da apreensão do veículo, o julgado deixa expresso que a sentença foi clara ao homologar os cálculos apresentados pela parte executada, declarando a obrigação como integralmente cumprida com base na documentação constante dos autos da ação revisional. Eventual inconformismo quanto à legalidade ou não da cobrança desses valores deveria ser discutido na via processual própria, ou seja, na própria ação de busca e apreensão ou em demanda específica para esse fim.

7. A insurgência da parte embargante revela, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que se mostra incompatível com a via dos embargos de declaração. A decisão embargada enfrentou com clareza as alegações do recurso de apelação, tendo apontado os limites do título judicial revisional e a impropriedade da reunião das ações.

8. O acolhimento do recurso, nas circunstâncias apresentadas, implicaria indevida reanálise de matéria de fato e de direito já decidida, desvirtuando a finalidade dos embargos declaratórios. Por fim, adverte-se que eventual reiteração de embargos com os mesmos fundamentos poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, diante do caráter manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos declaratórios de número
0021116-98.2010.8.05.0001
, em que são partes embargante e embargada, respectivamente,
SYLVIA MARIA MATOS DOS SANTOS

e
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente